Tribunal: TJSP
Processo: 1037540-22.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO.
É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada a parte autora para sanar vícios da petição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PETIÇÃO INICIAL – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGOS 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO.
É legítima a extinção do processo sem resolução do mérito quando, intimada a parte autora para sanar vícios da petição inicial mediante apresentação de documentos essenciais (procuração regular, contrato reputado fraudulento e comprovação de tentativa extrajudicial de solução), permanece inerte.
A determinação judicial encontra respaldo nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo correta a decisão que indeferiu a inicial e extinguiu o feito.
Não demonstrada a hipossuficiência financeira, são devidas as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC.
Recurso de apelação desprovido.